Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-17.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Bloquei de perfil no aplicativo "WhatsApp". Sentença que julgou improcedente o pedido. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Art. 75, X do Código de Processo Civil. Nulidade. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Autora que divulga seus serviços como farmácia em rede social gerida pela ré. Bloqueio da conta.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Bloquei de perfil no aplicativo "WhatsApp". Sentença que julgou improcedente o pedido. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Art. 75, X do Código de Processo Civil. Nulidade. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Autora que divulga seus serviços como farmácia em rede social gerida pela ré. Bloqueio da conta. Não comprovada qualquer violação de cláusula contratual.

Sentença mantida. Recurso não provido.